Tribunal: TJMT
Processo: 1053174-58.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053174-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[M. C. F. X. - CPF: 104.507.631-70 (APELADO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), LYGIA MARINHO FONTES XAVIER - CPF: 020.110.961-11 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LYGIA MARINHO FONTES XAVIER - CPF: 020.110.961-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO. REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar à operadora de plano de saúde o custeio contínuo de tratamento multidisciplinar prescrito a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), epilepsia focal, paralisia cerebral e outras comorbidades, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida. A autora sustentou a necessidade de psicoterapia ABA, fonoterapia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia pelo método Bobath, musicoterapia e psicopedagogia, diante da inexistência de solução adequada apresentada pela operadora após requerimento administrativo. A sentença determinou o custeio integral do tratamento prescrito. Em apelação, a operadora alegou ausência de negativa de cobertura, inexistência de obrigação de custeio fora da rede credenciada e necessidade de observância dos limites contratuais de reembolso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de cobertura apta a justificar a intervenção judicial; (ii) saber se a operadora está obrigada a custear integralmente tratamento realizado fora da rede credenciada; e (iii) saber se a preservação do vínculo terapêutico afasta a observância das regras contratuais de cobertura e reembolso.

III. Razões de decidir

A controvérsia deve ser analisada à luz do CDC, por se tratar de relação de consumo entre beneficiária e operadora de plano de saúde.

A alegação de inexistência de negativa de cobertura não prospera. A autora formulou requerimento administrativo e a operadora permaneceu sem resposta efetiva, caracterizando negativa tácita de cobertura diante da urgência do tratamento prescrito. Não houve pedido nem determinação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar. A legislação de saúde suplementar assegura a cobertura do tratamento prescrito, cabendo à operadora disponibilizá-lo prioritariamente por meio da rede credenciada. O custeio integral em estabelecimento não credenciado exige demonstração de inexistência, insuficiência ou inadequação de prestadores aptos na rede assistencial.

A manutenção do vínculo terapêutico constitui elemento relevante para a efetividade do tratamento, mas não afasta, por si só, a observância da rede credenciada ou das regras contratuais de reembolso. O entendimento do STJ admite o reembolso integral apenas quando inexistentes profissionais ou estabelecimentos aptos ao atendimento na localidade ou quando a operadora não disponibiliza alternativa adequada ao beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada depende da demonstração de inexistência, insuficiência ou inadequação de prestadores aptos ao atendimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CC, art. 421; CDC, artes. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no REsp

2113334
/ SC, Terceira Turma, Min. Humberto Martins, j.09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Bradesco Saúde S.A., em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral, que lhe move M.C.F.X., representada por sua genitora Lygia Marinho Fontes Xavier, julgou procedentes os pedidos da inicial, confirmando a liminar e condenando a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar/custear, de forma contínua e por prazo indeterminado, todo o tratamento prescrito à autora, conforme laudo médico, excetuando-se a hipótese de assistente terapêutico.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios em R$2.000,00
.

Inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a parte apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por não ter apreciado adequadamente as teses defensivas deduzidas nos autos. Sustenta, inicialmente, a inexistência de solicitação administrativa prévia para autorização dos tratamentos pretendidos, bem como a ausência de negativa formal por parte da operadora de saúde, afirmando que a autora não comprovou ter buscado administrativamente a cobertura antes do ajuizamento da demanda. Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê cobertura na modalidade de reembolso para atendimentos realizados fora da rede credenciada, observados os limites contratuais, não sendo possível impor à seguradora o custeio integral de despesas realizadas em clínicas particulares escolhidas unilateralmente pela beneficiária.

Defende, ainda, que não há cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade desenvolvida fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde, circunstância que, segundo sustenta, encontra respaldo na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz que as terapias cobertas pelo plano devem ser realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, inexistindo obrigação contratual ou regulatória de custeio de atendimentos prestados em escolas, residências ou outros ambientes não assistenciais.

A apelante também sustenta a inexistência de ato ilícito apto a justificar a condenação imposta, afirmando que agiu em estrita observância aos termos contratuais e à legislação aplicável. Alega que a obrigatoriedade de custeio de tratamento realizado por profissionais ou clínicas não credenciadas somente poderia ocorrer em hipóteses excepcionais de indisponibilidade de prestadores aptos na rede assistencial, o que não teria sido demonstrado nos autos. Segundo argumenta, a existência de profissionais habilitados na rede credenciada afasta o dever de custear integralmente tratamentos realizados por prestadores particulares escolhidos pela parte autora.

Por fim, defende que, ainda que se reconheça o direito ao tratamento fora da rede referenciada, eventual reembolso deve observar os limites expressamente previstos no contrato de seguro-saúde, em conformidade com a tabela de honorários e serviços adotada pela operadora. Afirma que o sistema contratual é baseado na modalidade de livre escolha com reembolso parcial ou integral conforme os parâmetros previamente estabelecidos, sendo indevida a condenação ao pagamento irrestrito dos valores despendidos pela beneficiária. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam observadas as cláusulas contratuais, a regulamentação da ANS e os limites legais aplicáveis à cobertura securitária.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 354213889).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo parcial provimento do recurso
.
(id. 369651873).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a parte autora alega, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde Bradesco Saúde e que a menor Maria Clara Fontes Xavier, então com 4 anos de idade, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, epilepsia focal, paralisia cerebral e pés tortos congênitos, além de possuir histórico clínico complexo, incluindo aplasia de medula óssea, transplante de medula óssea ainda na primeira infância e acidente vascular cerebral (AVC). Sustenta que, em razão de seu quadro de saúde, necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo e intensivo, conforme prescrição médica, abrangendo psicoterapia pelo método ABA, fonoterapia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia pelo método Bobath, musicoterapia e psicopedagogia.

Afirma que buscou administrativamente junto à operadora a autorização e o custeio dos tratamentos prescritos, inicialmente por meio de atendimento via WhatsApp e, posteriormente, mediante solicitação formal encaminhada por e-mail. Relata que as clínicas credenciadas indicadas pela operadora não possuíam disponibilidade suficiente ou condições adequadas para atender às necessidades terapêuticas da menor, razão pela qual apresentou alternativas de clínicas especializadas nas quais a criança já realizava acompanhamento e possuía vínculo terapêutico consolidado.

Aduz que, apesar das solicitações formuladas, a operadora permaneceu inerte, sem fornecer resposta efetiva ou solução para viabilizar o tratamento prescrito, circunstância que estaria comprometendo a continuidade da assistência necessária ao desenvolvimento da criança. Defende que a manutenção do vínculo terapêutico é indispensável para evitar regressões em seu quadro clínico, destacando que a interrupção das terapias ou a substituição dos profissionais responsáveis pelo atendimento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento cognitivo, emocional e funcional.

Com fundamento no direito à saúde, na legislação consumerista, na Lei nº 9.656/98, nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e em precedentes jurisprudenciais, sustenta a obrigatoriedade de cobertura integral das terapias prescritas pelo médico assistente, inclusive mediante custeio direto das clínicas indicadas, sem necessidade de reembolso prévio. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência e a procedência da ação para condenar a requerida a autorizar e custear integralmente e de forma contínua todos os tratamentos prescritos à menor, preservando-se o vínculo terapêutico já estabelecido.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, confirmando a liminar e condenando a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar/custear, de forma contínua e por prazo indeterminado, todo o tratamento prescrito à autora, conforme laudo médico, excetuando-se a hipótese de assistente terapêutico.
Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios em R$2.000,00
.

Inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a parte apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma por não ter apreciado adequadamente as teses defensivas deduzidas nos autos. Sustenta, inicialmente, a inexistência de solicitação administrativa prévia para autorização dos tratamentos pretendidos, bem como a ausência de negativa formal por parte da operadora de saúde, afirmando que a autora não comprovou ter buscado administrativamente a cobertura antes do ajuizamento da demanda. Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê cobertura na modalidade de reembolso para atendimentos realizados fora da rede credenciada, observados os limites contratuais, não sendo possível impor à seguradora o custeio integral de despesas realizadas em clínicas particulares escolhidas unilateralmente pela beneficiária.

Defende, ainda, que não há cobertura obrigatória para acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade desenvolvida fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde, circunstância que, segundo sustenta, encontra respaldo na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz que as terapias cobertas pelo plano devem ser realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, inexistindo obrigação contratual ou regulatória de custeio de atendimentos prestados em escolas, residências ou outros ambientes não assistenciais.

A apelante também sustenta a inexistência de ato ilícito apto a justificar a condenação imposta, afirmando que agiu em estrita observância aos termos contratuais e à legislação aplicável. Alega que a obrigatoriedade de custeio de tratamento realizado por profissionais ou clínicas não credenciadas somente poderia ocorrer em hipóteses excepcionais de indisponibilidade de prestadores aptos na rede assistencial, o que não teria sido demonstrado nos autos. Segundo argumenta, a existência de profissionais habilitados na rede credenciada afasta o dever de custear integralmente tratamentos realizados por prestadores particulares escolhidos pela parte autora.

Por fim, defende que, ainda que se reconheça o direito ao tratamento fora da rede referenciada, eventual reembolso deve observar os limites expressamente previstos no contrato de seguro-saúde, em conformidade com a tabela de honorários e serviços adotada pela operadora. Afirma que o sistema contratual é baseado na modalidade de livre escolha com reembolso parcial ou integral conforme os parâmetros previamente estabelecidos, sendo indevida a condenação ao pagamento irrestrito dos valores despendidos pela beneficiária. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam observadas as cláusulas contratuais, a regulamentação da ANS e os limites legais aplicáveis à cobertura securitária.

Pois bem. A presente lide versa sobre contrato de plano de saúde, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Inicialmente, não prospera a alegação recursal de que a sentença teria imposto à operadora a obrigação de custear acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar ou escolar. Da análise da petição inicial, dos documentos que instruem a demanda e, especialmente, do laudo médico acostado aos autos (id. 354212887), verifica-se que a prescrição médica restringiu-se à realização de psicoterapia ABA, fonoterapia ABA, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia pelo método Bobath, musicoterapia e psicopedagogia, sem qualquer determinação de prestação dos serviços fora do ambiente clínico.

Com efeito, o médico assistente limitou-se a consignar que a menor deveria manter as terapias especializadas já realizadas, destacando a importância da preservação do vínculo terapêutico estabelecido com os profissionais que a acompanham, em razão dos benefícios decorrentes da continuidade do tratamento. Não há, contudo, prescrição de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, tampouco determinação de realização das terapias fora de clínicas ou estabelecimentos de saúde. Trata-se, portanto, de matéria suscitada apenas em sede recursal, configurando verdadeira inovação recursal, porquanto dissociada da controvérsia efetivamente posta em juízo.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de inexistência de negativa de cobertura. Os autos demonstram que a representante legal da autora formulou pedido administrativo junto à operadora, inclusive mediante encaminhamento de documentação por correio eletrônico, conforme orientação da própria ré. Entretanto, apesar da comprovação do envio da solicitação, a operadora não apresentou qualquer resposta efetiva ao requerimento administrativo, tampouco demonstrou ter ofertado solução adequada para o tratamento prescrito. A ausência de resposta ao pedido regularmente formulado caracteriza comportamento omissivo apto a evidenciar negativa tácita de cobertura, sobretudo diante da urgência inerente ao tratamento de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, paralisia cerebral e outras comorbidades.

Por outro lado, assiste razão parcial à apelante quanto à forma de prestação da cobertura.

A legislação de regência e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar asseguram à beneficiária o acesso aos tratamentos prescritos por profissional habilitado, cabendo à operadora disponibilizá-los por meio de sua rede credenciada. Apenas na hipótese de inexistência ou indisponibilidade de prestador apto a realizar o tratamento necessário é que surge o dever de custeio integral em estabelecimento não credenciado, nos termos das normas regulatórias aplicáveis.

Assim, não se pode concluir que a mera preferência do beneficiário por clínica ou profissional particular seja suficiente para transferir à operadora a obrigação de custear integralmente atendimento fora da rede credenciada quando houver prestadores habilitados disponíveis em sua rede assistencial. Nessa hipótese, eventual utilização de profissional ou estabelecimento de livre escolha deverá observar a modalidade contratualmente prevista, inclusive quanto aos limites de reembolso estipulados no contrato.

Dessa forma, a manutenção do vínculo terapêutico, embora constitua elemento relevante para a efetividade do tratamento, não afasta, por si só, a necessidade de observância da rede credenciada disponibilizada pela operadora, salvo demonstração concreta da inexistência, insuficiência ou inadequação de prestadores aptos ao atendimento das necessidades específicas da paciente.

No que tange ao pedido de reembolso integral das despesas com o tratamento multidisciplinar, o Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa diagnosticada com TEA tem direito a tratamento multidisciplinar no município de residência e ao ressarcimento integral das despesas realizadas em rede não credenciada, na hipótese de inexistência de profissionais conveniados na localidade. Veja:

“EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DECISÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRESTADORES. REEMBOLSO INTEGRAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto ao ponto alegado como omisso.2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto.3. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia - todos reconhecidos como métodos eficazes para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.4. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Agravo interno improvido.”
(STJ,
AgInt no REsp

2113334
/ SC, Terceira Turma, Min. Humberto Martins, j.09.12.2024).

Ademais, conforme bem pontuado
no parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
:

“
Pois bem. É sabido que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser de maneira mais favorável ao consumidor. É perfeitamente aplicável ao caso em comento, as normas de Direito do Consumidor, o que, por certo, assegura a apelada a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares, destrate, não comportando reparos a r. sentença recorrida.

Ao que se denota, cuida-se de tratamento prescrito que, por certo, repercute de maneira positiva no tratamento da autora, ora apelada, sendo que a negativa deste, por certo, vai de encontro com os preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor. A integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido no art. 6º, da Constituição Federal. Logo, as cláusulas contratuais de contrato de plano de saúde que restrinjam tratamento médico hospitalar vão de encontro ao que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito à vida.

Qualquer restrição imposta pela seguradora que venha de encontro à preservação da saúde do assegurado, afigura-se abusiva, mormente em considerando que a ausência do tratamento buscado poderia pôr em risco o objeto contratado.

Dessa forma, entendo que o tratamento multidisciplinar buscado pela apelada, deve ser assegurado e realizado na rede credenciada da apelante e, somente no caso de ausência de profissionais habilitados, o tratamento seja realizado com profissionais da rede particular, com o tratamento fornecido/custeado de modo integral pela apelante; caso a apelada opte por realizar o tratamento com os profissionais não credenciados, entendo que o reembolso se dê nos limites contratuais estabelecidos pelas partes.

Por oportuno, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial:

155000218443
“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
Reembolso de valores pagos por tratamento em clínica particular. Acolhimento. Existência de profissionais de rede credenciada. Situação que por si só não enseja a rejeição da pretensão inaugural. Admissibilidade em situações excepcionais. Criança com transtorno do espectro autista (TEA). Tratamento multidisciplinar. Vínculo terapêutico estabelecido. Mudança da equipe que ocasionará prejuízos consideráveis à evolução clínica. Recomendação dos profissionais que acompanham o infante pela manutenção da equipe atual. Pretensão legítima. Custeio limitado ao montante disposto na tabela da operadora. Recurso conhecido e provido. (TJRN - AC 0854666-49.2022.8.20.5001 - C.Cív. - Relª Desª Berenice Capuxú - DJe 26.04.2024) “.
(id.369651873).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para esclarecer que a obrigação de cobertura dos tratamentos prescritos deverá ser prioritariamente cumprida por meio da rede credenciada da operadora, cabendo o custeio integral de serviços prestados por profissionais ou clínicas não credenciadas apenas nas hipóteses de inexistência ou indisponibilidade de prestadores habilitados na rede assistencial. Caso a utilização de prestador não credenciado decorra de mera opção da beneficiária, eventual reembolso deverá observar os limites e condições previstos contratualmente, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026